Tribunal: TJES
Processo: 5001873-04.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001873-04.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: CARMEM RENATA DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Cuida-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que compareceu à uma das agências do Requerido com intuito de tomar empréstimo, sendo oferecido o empréstimo através da utilização de cartão de crédito consignado. Insta frisar que a parte autora é pessoa idosa, que recebe benefício previdenciário e, nesta condição, realizou o que acreditava ser um contrato de empréstimo consignado, sendo informada que o pagamento seria realizado com os descontos mensais diretamente de seu benefício, conforme sistemática de pagamento dos empréstimos consignados. Frisa-se que ao notar um desconto que não entendia de onde vinha, consultou seu histórico de créditos junto ao INSS, e assim tomou conhecimento que estava sofrendo descontos na “RESERVA DE MARGEM CARTÃO DE CRÉDITO”, referentes a um suposto contrato de empréstimo no cartão de crédito com o banco Requerido (CONTRATO NÚMERO 16700204/ INCLUÍDO NO INSS EM 05/08/20). Ressalta-se que a parte Requerente nunca utilizou o aludido cartão, e nunca efetuou seu desbloqueio. Diante da conduta, a autora está impossibilitada de contrair empréstimo em qualquer outra instituição, mesmo que em condições melhores, pois nem sequer foi possível contratar o valor desejado, já que a reserva de margem foi determinada pela instituição financeira. Diante dessa situação, ajuizou a presente lide pleiteando a declaração de inexistência da contratação de EMPRÉSTIMO VIA CARTÃO DE CRÉDITO COM RMC, igualmente a RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC), sendo a requerida condenada a restituir os descontos realizados mensalmente nos últimos anos, a título de empréstimo sobre a RMC, no valor total de R$3.170,32. Requerer ainda, condenação da parte Requerida ao pagamento da quantia de R$20.000,00, a título de indenização por dano moral. Subsidiariamente, seja realizada a readequação/conversão do “empréstimo” via cartão de crédito consignado (RMC) para a modalidade de empréstimo consignado, sendo os valores já pagos a título de RMC, utilizados para amortizar o saldo devedor, o qual deverá ser feito com base no valor liberado (negociado) ao autor, desprezando-se o saldo devedor atual, ou seja, não deverá ser considerado para o cálculo o valor acrescido de juros e encargos.

2. A sentença julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, para: 1) condenar a requerida a restituir à parte autora o montante debitado em seu benefício previdenciário, decorrente do(s) contrato(s) impugnado(s) na inicial, na forma do parágrafo único do artigo 42 do CDC (em dobro), devendo ser demonstrado extrato atualizado em sede de cumprimento de sentença; 2) declarar a nulidade do(s) contrato(s) em questão; 3) Condenar a parte requerida a pagar à parte requerente, a título de ressarcimento pelos sobreditos danos morais, o valor de R$7.000,00.

3.
Recurso inominado interposto pelo banco requerido
, requerendo a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, ou subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório, que a restituição seja de forma simples, e a compensação dos valores recebidos, sob pena de enriquecimento sem causa.

4. A prova trazida pela parte autora referente aos descontos em seu benefício converge para a procedência de suas alegações. Notadamente, confere verossimilhança à alegação de divergência entre a proposta realizada, a vontade manifestada, contrária à estipulação de cartão consignado.

5. No caso dos autos, embora a parte autora tivesse a intenção de contratação de empréstimo consignado, a mesma não desejou o cartão de crédito consignado. A partir disso, tem-se que o contrato objeto dos autos foi firmado sem o repasse das informações necessárias à parte autora, na medida em que esta não desejava o cartão de crédito consignado, assim como desconhecia as tarifas impostas por tal modalidade de contratação. Tal fato, demonstra uma nítida violação do dever previsto no art. 6º, inciso III do CDC, haja vista a notória falha na prestação do serviço, porquanto a autora não foi esclarecida e informada de maneira clara e adequada sobre o produto e serviço em contratação.

6. No mérito, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, na forma do art. 46, da lei nº 9099/95, Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo - “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”
.

7. A ocorrência dos danos morais é in re ipsa, pois decorrem da própria situação fática apresentada nos autos, qual seja, desconto de empréstimo não contratado nos proventos de aposentadoria. Falha no dever de cooperação que consubstancia a manutenção dos danos morais, eis que a situação poderia ter sido resolvida ainda na esfera administrativa.

8. Em relação à restituição, impõe-se a repetição em dobro do indébito do montante indevidamente cobrado, tendo em vista que a aplicação do disposto no art. 42, parágrafo único, CDC (repetição em dobro), independe do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021), destacando-se ainda que, in casu, não há qualquer elemento que indique eventual “engano justificável” por parte do recorrente. Dessa forma, devida a restituição em dobro do prejuízo material apurado na presente demanda.

9. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

10. Condenação do Banco Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)